Tribunal: TJPA
Processo: 0802784-18.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802784-18.2021.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: DANIEL DE LIMA NASCIMENTO, IURE CARVALHO CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
PARQUET
ESTADUAL. ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. RESTAURAÇÃO. DESCABIMENTO. PRESENÇA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. TESE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Com efeito, o parágrafo único do art. 310, do CPPB, prevê a concessão de liberdade provisória pela inexistência de hipótese de prisão preventiva, já que para que esta seja decretada é necessária, além da prova da materialidade do crime e dos indícios de sua autoria, a existência de, pelo menos, um dos fundamentos previstos pelo art. 312 da lei processual penal, o que não mais se verifica no caso sob exame.

2.
Assim sendo, reconhecendo que não existem elementos que possibilitem a decretação da prisão preventiva, o Juiz, necessariamente, deverá conceder a liberdade provisória, pois a circunstância de o delito ser de natureza grave, ainda que tenha ocorrido a prisão em flagrante, não impede a concessão do benefício, desde que não haja perigo para a ordem pública ou econômica, bem como não prejudique a instrução criminal ou aplicação da lei penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia vinte e três aos trinta dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias
.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Estadual, contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha/PA, a qual
revogou a custódia preventiva dos réus Iure Carvalho Cavalcante e Daniel Lima Nascimento, em razão do excesso de prazo, consoante ID. 4865395.

Narra a denúncia, à ID

4865368
, que no dia 04/02/2020, por volta das 10 horas, neste município de Prainha/PA, os acusados ofereciam, entregavam a consumo, guardavam e tinham em depósito 02 (dois) pacotes de material entorpecentes, vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”, pesando aproximadamente 55g (cinquenta e cinco gramas) incidindo na prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06.

Que após a prisão em flagrante delito, os acusados foram encaminhados à autoridade policial competente para lavratura do procedimento pertinente.

Aduz ainda a inicial do Órgão Ministerial, que as testemunhas policiais ouvidas na Delegacia confirmaram a comercialização de entorpecentes pelos acusados, visto que presenciaram a grande movimentação de terceiros no local.

Que o acusado Daniel de Lima Nascimento, no interrogatório perante a autoridade policial, confessou a prática delitiva, mas Iure Carvalho Cavalcante negou a comercialização de entorpecentes.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas por meio dos depoimentos das testemunhas policiais, Auto de Apreensão acostado, à fl. 35, pelo laudo de constatação provisório, à fl. 36, bem como pela confissão do réu Daniel.

Em razões recursais
,
à ID 4865396
, o RMP de 1º grau, Dr. Bruno Fernandes Silva Freitas, pugna pela reforma da decisão do Juízo
a quo
, a fim de restaurar a prisão decorrente do flagrante dos recorridos, expedindo-se o respectivo mandado de prisão para recaptura.

Em contrarrazões
,
às IDS 4865402 e 4865403
,
os réus Iure Carvalho Cavalcante e Daniel Lima Nascimento pugnam pelo desprovimento do Recurso em Sentido Estrito, a fim de que seja mantida incólume a decisão que revogou as suas prisões preventivas.

Nesta Instância Superior
, o 10º Procurador de Justiça, respondendo pela 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, Dr.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
, pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso interposto, para que seja mantida a decisão recorrida.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a pretensão do
Parquet
Estadual não merece abrigo.

Sobre o tema “prisão preventiva”, cumpre destacar o magistério de Fernando Capez,
in
Curso de Processo Penal, ed. Saraiva, p. 211,
verbis
:

“A prisão preventiva é uma espécie de prisão provisória, possuindo natureza tipicamente cautelar (...). Tratando-se de prisão cautelar, reveste-se do caráter de excepcionalidade, na medida em que somente poderá ser decretada quando necessária, isto é, se ficar demonstrado o periculum in mora.”

De outra banda, ao analisar o disposto no parágrafo único do art. 310, da Lei Adjetiva Penal, prof. Júlio Fabbrini Mirabete,
in
Código de Processo Penal Comentado, 5ª ed., p. 405, leciona o seguinte:

“O dispositivo é aplicável tanto às infrações afiançáveis como inafiançáveis,
ainda que graves
, a réus primários ou reincidentes, de bons ou maus antecedentes,
desde que não seja hipótese em que se pode decretar a prisão preventiva
. Trata-se, pois, de um direito subjetivo processual do acusado, e não uma faculdade do juiz (...).
Não pode o juiz, reconhecendo que não há elementos que autorizariam a decretação da prisão preventiva, deixar de conceder a liberdade provisória
.”
Grifei

Com efeito, o parágrafo único do art. 310, do CPPB, prevê a concessão de liberdade provisória pela inexistência de hipótese de prisão preventiva, já que para que esta seja decretada é necessária, além da prova da materialidade do crime e dos indícios de sua autoria, a existência de, pelo menos, um dos fundamentos previstos pelo art. 312 da lei processual penal, o que não mais se verifica no caso sob exame.

Assim sendo, reconhecendo que não existem elementos que possibilitem a decretação da prisão preventiva, o Juiz, necessariamente, deverá conceder a liberdade provisória, pois a circunstância de o delito ser de natureza grave, ainda que tenha ocorrido a prisão em flagrante, não impede a concessão do benefício, desde que não haja perigo para a ordem pública ou econômica, bem como não prejudique a instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Analisando os autos, depreende-se que o Juiz
a quo
entendeu, acertadamente, não ser necessária a prisão cautelar dos réus, vez que sem culpa dos mesmos as prisões estavam sendo mantidas há 100 (cem) dias e sem previsão para o início da instrução processual, assim como configura a possibilidade do artigo 4º, inc. I, alínea “c”, da recomendação 62/2020, do CNJ.

Destarte, o argumento do órgão ministerial de que é necessária a medida restritiva da liberdade dos recorridos, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos da constrição cautelar, elencados no art. 312, do CPPB, quais sejam, a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, cujo primeiro, no caso em tela, tendo em vista a gravidade dos delitos, não merece guarida.

Como cediço, o decreto de prisão preventiva para garantir a ordem pública só deve ser proferido quando a autoridade judiciária tiver forte convicção de que o delinquente é acentuadamente propenso às práticas delitivas e que, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos criminosos relacionados com a infração cometida, o que não ocorre no presente caso.

Por outro lado, a doutrina e jurisprudência pátrias vêm entendendo que a garantia da ordem pública, dada como fundamento da decretação da custódia cautelar, deve ser de tal ordem que a liberdade do réu possa causar perturbações de monta, que a sociedade venha a se sentir desprovida de garantias para a sua tranquilidade.

Ademais, como bem destacou o
custos iures
em seu judicioso parecer, a
decisão ora guerreadas foi proferida em 26.05.2020; o presente Recurso interposto pelo RMP de 1º Grau no dia 29.05.2020; as Defesas apresentaram contrarrazões em favor dos réus, respectivamente, em 03.06.2020 e 06.06.2020; o juízo de retratação foi realizado em decisão de 19.10.2020 e, somente no ano corrente é que os autos foram remetidos a TJPA, que os encaminhou ao Ministério Público, em 2º grau, no dia 14.04.2021, daí que hoje há um lapso temporal de mais de um ano entre a revogação das prisões preventivas dos réus até a presente data, o que torna desproporcional restaurar a custódia cautelar dos recorridos se não houver ameaça à ordem pública e à conveniência da instrução criminal. Acrescentando, que a instrução criminal, por sua vez, ainda não se iniciou.

Nesse sentido, inexistindo hipótese que autorize a prisão preventiva, inclusive em razão a extemporaneidade, não pode o Magistrado deixar de conceder a liberdade provisória, daí que irretocável, portanto, a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha/PA.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial conheço do recurso; porém, nego-lhe provimento para manter incólome a decisão vergastada.

É o voto.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/08/2021